Tribunal: TJES
Processo: 5008027-19.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008027-19.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS VELOSO DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5008027-19.2023.8.08.0021

APELAN
TE:

JOÃO CARLOS VELOSO DOS SANTOS

APE
LADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. AVALIAÇÃO TÉCNICA LABORATORIAL. CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO UNILATERAL ABSOLUTA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo consumidor, mantendo a cobrança de recuperação de consumo decorrente de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado após inspeção na unidade consumidora, à luz do conjunto probatório produzido; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL autoriza a concessionária de energia elétrica a realizar inspeções em unidades consumidoras e a lavrar Termo de Ocorrência de Irregularidade quando constatada anomalia no sistema de medição.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a fragilidade jurídica da cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral de suposta fraude no medidor, especialmente quando inexistente oportunidade de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

5. O Termo de Ocorrência de Irregularidade não possui presunção absoluta de veracidade e, isoladamente, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica, exigindo-se suporte técnico idôneo para legitimar a cobrança.

6. No caso concreto, a concessionária apresentou elementos probatórios adicionais, consistentes em relatório de avaliação técnica laboratorial do medidor, no qual se identificou irregularidade consistente na interrupção da bobina de potencial do elemento C, capaz de comprometer o correto registro do consumo.

7. O conjunto documental indica ciência do consumidor acerca do procedimento administrativo, inclusive com registro de comparecimento à avaliação técnica do equipamento, circunstância que afasta a alegação de apuração unilateral absoluta.

8.
A ausência de violação dos l
acres do medidor não invalida, por si só, a conclusão técnica acerca da irregularidade, sobretudo quando esta se refere a falha interna do mecanismo de medição.

9. A inexistência de ilicitude na conduta da concessionária, que atuou amparada em procedimento administrativo documentado e em regulamentação setorial, impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

I
V
.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Irregularidade não possui presunção absoluta de veracidade e exige suporte técnico idôneo para legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

A cobrança decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica é válida quando corroborada por avaliação técnica laboratorial e por elementos que demonstrem a ciência ou participação do consumidor no procedimento administrativo.

A ausência de violação dos lacres do medidor não afasta, por si só, a possibilidade de irregularidade quando a falha constatada é interna ao equipamento de medição.

Não há dano moral quando a concessionária realiza cobrança fundada em procedimento administrativo regular e em prova técnica da irregularidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5008027-19.2023.8.08.0021

APELAN
TE:

JOÃO CARLOS VELOSO DOS SANTOS

APE
LADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por João Carlos Veloso dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos de ação anulatória de Termo de Ocorrência de Irregularidade c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela anteriormente deferida.

Narra
o

apelante
que, em
14/07/2023
, a concessionária realizou inspeção em sua unidade consumidora, oportunidade em que substituiu o equipamento de medição e lavrou o
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
nº 908167/23
, passando a exigir a quantia de

R$ 8.921,65

a título de recuperação de consumo. Sustenta que não praticou fraude, que os lacres do medidor não foram violados e que não acompanhou efetivamente a remoção e a inspeção do aparelho, razão pela qual afirma ter havido afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A concessionária, em contrarrazões, defende a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que o medidor apresentava
“bobina de potencial do elemento C interrompida”
,
irregularidade apta a comprometer o correto registro do consumo, e que o
apelante
foi cientificado do procedimento e da possibilidade de acompanhamento da avaliação técnica

O Juízo
a quo
entendeu que a prova documental produzida pel
a
apelad
a
demonstrou a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança por recuperação de receita, concluindo pela improcedência dos pedidos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que não houve prova de fraude imputável ao consumidor, de que a ausência de violação dos lacres enfraquece a conclusão da concessionária e de que o procedimento administrativo teria sido unilateral, sem observância do contraditório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal consiste em definir se, à luz do conjunto probatório produzido, é válida a cobrança decorrente do
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
nº 908167/23,
lavrado após inspeção realizada na unidade consumidora do autor, e se houve observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

Nos termos da
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
,
as concessionárias de energia elétrica possuem competência para realizar inspeções nas unidades consumidoras e lavrar Termo de Ocorrência de Irregularidade quando constatada irregularidade no sistema de medição.

Consta dos autos que a
apelada
identificou, no equipamento de medição vinculado à unidade consumidora do apelante, irregularidade descrita como
“bobina de potencial do elemento C interrompida”
, tendo o medidor sido encaminhado para avaliação técnica em laboratório, na qual se concluiu pela reprovação do equipamento. O documento juntado pela
apelada
ainda registra a presença do consumidor na avaliação técnica, além da ciência quanto ao procedimento.

É certo que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ: AgRg no REsp 1.081.149/RS;
REsp 1.310.260/RS)

firmou orientação no sentido de que
é ilegítimo o corte de energia e juridicamente frágil a cobrança quando o débito decorre de apuração unilateral de suposta fraude no medidor
, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o STJ
(STJ, AgRg no REsp 1.298.643/RS
)
assentou que “é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo”, e reiterou que, em hipóteses de mera vistoria unilateral, a cobrança e, sobretudo, o corte administrativo não se sustentam.

No mesmo sentido, a jurisprudência do
TJES
reconhece que o
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
, por si só, não possui força probatória absoluta
, sendo insuficiente quando desacompanhado de prova técnica idônea e de efetiva oportunidade de participação do consumidor. Em precedente da Quarta Câmara Cível, registrou-se que a inspeção unilateral não basta para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária prova técnica apta a demonstrar a fraude ou falha relevante no medidor.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – APONTADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO. TOI. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores. 4. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado “Termo de Ocorrência e Inspeção” a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180059867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda, ao menos integralmente, ao cenário jurisprudencial em que a cobrança é desconstituída por unilateralidade absoluta do procedimento.

Isso porque o próprio STJ, ao examinar controvérsia sobre fraude em medidor, consignou que,
quando o ilícito é constatado em análise técnica
, a
revisão da conclusão do tribunal de origem acerca da inexistência de unilateralidade demanda reexame fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. Foi o que ficou registrado no
REsp 1.310.260/RS
,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017.

No caso concreto, há elementos adicionais relevantes que afastam a tese de simples apuração unilateral, quais sejam:

(i) o autor assinou documentação relativa ao procedimento;
(ii) há aviso de recebimento e registro de ciência;
(iii) a
apelada
juntou
relatório de avaliação técnica do medidor em laboratório
,
com descrição objetiva da irregularidade encontrada; e
(iv) o documento acostado pela
apelada
indica comparecimento do consumidor à avaliação técnica.

Assim, embora o apelante insista em afirmar que não acompanhou a remoção e a inspeção propriamente ditas, o acervo documental revela que

não houve mera cobrança fundada exclusivamente em
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
desacompanhado de suporte técnico
, mas sim procedimento complementado por avaliação laboratorial e por elementos de ciência do consumidor.

A ausência de violação dos lacres, destacada pelo
apelante
, também não conduz, por si só, à nulidade da cobrança. Trata-se de circunstância argumentativamente relevante, mas não conclusiva, sobretudo quando a irregularidade apontada é

interna ao mecanismo de medição

e foi descrita tecnicamente como interrupção de bobina de potencial, com reflexo direto na submedição do consumo.

Além disso, a sentença registrou que, após a regularização do medidor, houve aumento do consumo registrado, circunstância que foi valorada como indício convergente da irregularidade constatada.

Nessa moldura, não se está a afirmar presunção absoluta de veracidade do
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
, o que seria incompatível com a jurisprudência dominante. O que se reconhece, no caso concreto, é que o
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
veio
c
orroborado por avaliação técnica específica
, em
contexto probatório que o apelante não logrou infirmar por meio de prova em sentido contrário.

A propósito, o próprio TJES, ao rechaçar cobranças derivadas de
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
, tem enfatizado como ponto decisivo a
inexistência de prova técnica idônea produzida em juízo ou de procedimento que assegure a participação do consumidor
. Em
outras palavras, o problema apontado pela jurisprudência local não é a lavratura do
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
em si, mas sua utilização isolada, sem lastro técnico e sem contraditório.

Aqui, diversamente, há documentos que indicam: emissão do
T
ermo de
O
corrência de Irregularidade - TOI
, encaminhamento do medidor à análise técnica, resultado laboratorial e elementos de ciência do consumidor.

Também não vislumbro fundamento para acolher o pedido indenizatório. Ausente demonstração de ilicitude na conduta da concessionária, que agiu amparada em procedimento administrativo documentado e em regulamentação setorial, não se configura dano moral indenizável apenas pelo inconformismo do consumidor com a cobrança. O STJ e o TJES reconhecem dano moral, em regra, nas hipóteses em que há
corte indevido, negativação indevida ou cobrança fundada em apuração unilateral inválida
.
Não é esse, contudo, o quadro suficientemente demonstrado nos presentes autos.

Por fim, consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão examina a controvérsia à luz dos arts.
5º, LIV e LV, da Constituição Federal; 14 do CDC; 186 e 188, I, do Código Civil; e das regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 pertinentes à apuração de irregularidade em unidade consumidora
, rejeitando, de forma expressa, a alegação de nulidade do procedimento por unilateralidade absoluta, diante das particularidades documentais do caso concreto. O STJ também tem afirmado que discussão fundada exclusivamente em violação de resolução da ANEEL não se viabiliza, por si só, em recurso especial, por não se tratar de lei federal em sentido estrito.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogar a liminar deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)